Tribunal: TJSP
Processo: 2153680-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Ordinária. Decisão que, após o trânsito em julgado da demanda, revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao autor, após a necessária provocação da parte contrária. Prova coligida, apresentada pela agravada, que revela a suficiência de recursos do agravante para pagamento das verbas sucumbenciais. Incompatibilidade da situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Ordinária. Decisão que, após o trânsito em julgado da demanda, revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao autor, após a necessária provocação da parte contrária. Prova coligida, apresentada pela agravada, que revela a suficiência de recursos do agravante para pagamento das verbas sucumbenciais. Incompatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com a manutenção do benefício. Renda mensal líquida superior a cinco mil reais. Patrimônio amealhado não condizente com a manutenção da benesse processual. Agravante que, em outras demandas, posteriormente ajuizadas, não postulou o benefício. Afirmação do agravado não impugnada especificamente. Decisão mantida. Recurso não provido.